Tribunal: STF
Processo: ADI 2638
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.137, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA. PROTOCOLO DIGITAL DE INFORMAÇÕES. ÂMBITO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. GARANTIA AOS CIDADÃOS DE REGISTRO
 DOS REQUERIMENTOS DIRIGIDOS À ADMINISTRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A lei estadual resume-se a obviar a documentação dos pedidos
encaminhados à Administração Pública pelo cidadão. Consoante
disciplina o seu artigo 3º, essas solicitações serão identificadas
através de números e ao peticionário será entregue a prova de seu
requerimento. Consubstancia garantia de registro dos
requerimentos.
2.      Incabível a alegação de ofensa ao disposto na
alínea "b" do inciso II do § 1º do artigo 61. Esta Corte já decidiu
que o preceito não é de observância obrigatória para os
Estados-membros, mas apenas para os Territórios. Precedentes.
3.      É
 certo que o ato normativo não cria despesas imediatas para o
Estado-membro. Tratando-se, no caso, de simples regulamento de
execução, o prazo de 90 dias é razoável para que o Executivo exerça
função regulamentar de sua atribuição.
4.      Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente.